Tribunal: TJPA
Processo: 0803807-23.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803807-23.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON RAMOS BARBOSA

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 157
, § 2º, II C/C ART. 148,
DO CPB.

FATO
: Paciente preso em flagrante pela prática do crime de roubo majorado, sequestro e cárcere privado.

Tese Defensiva:

Sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade do decreto prisional, desproporcionalidade da medida e suficiência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia, com aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Questão em análise
:
Verificar a legalidade e necessidade da prisão preventiva, especialmente quanto à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, à contemporaneidade da medida e à possibilidade de substituição por cautelares diversas.

Razão de decidir:

Constatada fundamentação concreta do decreto prisional, baseada em elementos dos autos que evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, notadamente pela gravidade concreta da conduta - atuação em grupo criminoso e risco à instrução processual diante de ameaças às vítimas e testemunhas.

Condições pessoais favoráveis que não são suficientes a afastar a custódia quando presentes os requisitos legais.

Contemporaneidade da medida evidenciada pela persistência dos riscos à ordem pública e à instrução criminal, se mostrando inadequadas ao caso as medidas cautelares diversas da prisão ante sua insuficiência ao caso concreto.

Tese firmada:

É legítima a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como inexistindo ilegalidade na aferição da contemporaneidade quando persistentes os motivos ensejadores da custódia.

Dispositivos legais
:
Arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal; art. 157, § 2º, II e 148 do CP.

Jurisprudência citada:

STJ, AgRg no RHC nº 165.887/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13/09/2022, DJe 16/09/2022; STJ, AgRg no HC nº 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 07/05/2024, DJe 10/05/2024; STJ, HC nº 727.045/PB, 6ª Turma, j. 19/04/2022, DJe 26/04/2022; STJ, AgRg no HC nº 698.356/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 23/11/2021, DJe 26/11/2021; STJ, AgRg no RHC nº 138.825/PA, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 30/03/2021, DJe 09/04/2021.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, a(o)s Exmo (a)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis

dias do mês de
abril
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
16
de abril de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
RAILSON RAMOS BARBOSA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que, nos autos do processo nº 0800133-84.2026.8.14.0049, decretou sua prisão preventiva.

Alega o impetrante, ID

33846817, em síntese, que o Paciente foi preso em flagrante no dia 19 de janeiro de 2026, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, II (roubo majorado) e 148 (sequestro e cárcere privado) do Código Penal, sendo sua prisão convertida em preventiva sob alegação genérica de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, sendo a denúncia foi oferecida em 05/02/26.

Afirma ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, além de ser pai de filhos menores dos quais é o único responsável pelo sustento, sendo tais circunstâncias incompatíveis com a manutenção de sua custódia.

Aduz que o decreto cautelar é carente de contemporaneidade e fundamentação idônea, pois não demonstra qualquer fato atual que indique o risco de reiteração delitiva ou ameaça à sociedade, não sendo a mera existência de outro processo em desfavor do paciente suficiente à sua custódia e que esta configura violação aos princípios de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogação da medida mais gravosa, concedendo ao paciente o direito de responder ao feito em liberdade, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, e sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

O
writ
foi impetrado durante o plantão, não sendo conhecido e encaminhado à redistribuição, ID 33847215.

Recebidos os autos reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 33893919, sendo estas prestadas em ID 34046520/21, após o que foi denegado o pedido liminar – decisão de ID 34066817, sendo o feito encaminhado à Procuradoria de Justiça que, em parecer de ID 34139908, manifestou-se pela denegação da ordem.

Juntou documentos.

Retornados os autos conclusos, foi proferida decisão pelo seu não conhecimento, pois em suas informações a autoridade coatora relatou estar pendente de manifestação por aquele juízo pedido de revogação da prisão, decisão em ID 34222845.

Contra a decisão que não concedeu a liminar, foi impetrado Agravo Regimental, ID 34249833, tendo esta relatora proferido decisão monocrática, em ID 34537958, pelo não conhecimento do Agravo.

Irresignado com a decisão proferida nos autos, o paciente interpôs recurso ao STJ que, em decisão acostada em ID 34741408 determinou, de ofício, o conhecimento do
habeas corpus
e julgamento do seu mérito.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

RAILSON RAMOS BARBOSA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que, nos autos do processo nº 0800133-84.2026.8.14.0049, decretou sua prisão preventiva.

Apesar de entender que não restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade, ante a flagrante supressão de instância, me curvo à decisão superior e conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto de sua prisão preventiva uma vez que desprovida de fundamentação idônea e contemporaneidade, principalmente pelo fato de o paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis, pois é jovem, possui família constituída, não possui antecedentes criminais, é trabalhador autônomo e possui residência fixa, restando ausente o
periculum libertatis
.

Alega ainda ser a medida desproporcional e inadequada ao caso, pois não há que se falar em risco à instrução criminal ou às testemunhas, sendo a decisão singular fundada em meras ilações, requerendo a revogação da prisão ainda que com determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Entendo que não há que ser dado provimento ao pleito.

É certo que a
Constituição da República Federativa do Brasil
, estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Ademais, obedecendo a regra do
§ 6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, para que seja possível a decretação da prisão preventiva, é necessário, de acordo com o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
:

a)
que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos
, ou

b)
que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Sobre a prisão preventiva,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930
, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
”

Não obstante, a decisão tem que ser motivada no caso concreto explicando, de maneira concreta, qual o perigo que a liberdade da pessoa trará ao andamento do processo, nos termos do
artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Portanto, é dever do magistrado, ao decretar a privação de liberdade de uma pessoa demonstrar, com base no caso concreto, a necessidade da medida mais gravosa, bem como a contemporaneidade do perigo representado pelo sujeito em questão.

Na hipótese, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para imposição da medida extrema, mormente ao
fumus comissi deliticti
e
periculum libertatis
, assim fundamentou o magistrado ora inquinado coator,
in verbis
:

“Consta dos autos que a parte ré foi presa em flagrante no dia 19/01/2026, tendo sido decretada a prisão preventiva no dia 20/01/2026 mediante os seguintes fundamentos (Num. 165979551):

Passo a analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282 c/c 310 e 319 do CPP.

A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos:
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos deque o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito. Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, materialidade e autoria restaram a princípio demonstradas na documentação carreada, notadamente no boletim de ocorrência policial, termos de depoimentos e auto de apreensão de objeto.

Quanto ao requisito do
periculum libertatis
, o relato prestado pelas testemunhas e pela vítima denotam que o autuado não agiu sozinho e que o delito não foi um ato isolado, mas sim uma ação orquestrada com o intuito de retaliação por parte de grupo criminoso.

De fato, as referidas circunstâncias evidenciam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, o art. 312, §1º, I, do CPP estabelece que deve ser levado em conta para aferição do risco à ordem pública, “
o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ougrave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa
”.

Consta ainda nos autos que a vítima (Num. 165963695 - Pág. 17) e a testemunha PAULORICARDO SOUZA SANDOVAL (Num. 165963695 - Pág. 13) relataram expressamente a prática de ameaças caso os fatos fossem levados ao conhecimento das autoridades.

Nessa linha, a não decretação da prisão preventiva neste momento representa um risco real à colheita de provas e à fidedignidade dos testemunhos, sendo necessária para garantir a integridade física e psicológica das pessoas envolvidas.

Anoto, segundo a jurisprudência do STJ, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (...)

Vale ainda destacar a Súmula nº 08 do TJPA, segundo a qual, “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Dadas as circunstâncias e a gravidade em concreto do crime, as medidas previstas no art.319 do CPP mostram-se inócuas e insuficientes, sendo necessária, ao menos neste momento, a decretação da prisão preventiva do autuado para garantia da ordem pública e da instrução criminal, consoante arts.312 e 313, I, do CPP.

Dessa forma, defiro a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃOPREVENTIVA de RAILSON RAMOS BARBOSA.”

Como se observa do excerto acima, o Juízo
a quo
discorreu acerca da legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, em especial pela conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ora paciente.

Tais elementos, ao menos por hora, justificam a necessidade de manutenção da custódia, como forma de resguardar a ordem pública e a garantia da instrução processual, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Assim, constata-se que o
fumus comissi delicti

resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a materialidade do delito e apontam indícios da autoria ao ora paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
,

consistente na garantia da ordem pública e da instrução processual, de igual modo se mostra escorreita, pois evidenciada a necessidade de resguardo das vítimas, principalmente ante o relato de que sofreram ameaças para que não levassem o delito ao conhecimento das autoridades.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em
ausência de fundamentação concreta
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de motivação dos pronunciamentos judiciais. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EMHABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO MAJORADO. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO ART. 282, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE CONCEDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu,
verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois supostamente teria cometido o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo a violência exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraindo pertences de várias pessoas em um ônibus de transporte coletivo; além de ter sido ressaltado o descumprimento das medidas cautelares anteriormente concedidas
. Destacou-se, também, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, quando posto em liberdade, o recorrente voltou a delinquir, bem como responde por outras ações penais pela prática do crime de roubo. 3. (...). 4. Nesse contexto,
verifica-se que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - (AgRg no RHC n. 165.887/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Ademais, nos termos do art. 312 do CPP a prova da materialidade e indícios de autoria são suficientes ao decreto cautelar, principalmente quando o magistrado demonstra, com base no caso concreto, a necessidade da medida extrema, como se denota dos autos, onde demonstrou a real necessidade de manutenção da custódia do paciente para resguardo da ordem pública e da instrução processual, que efetivamente devem ser preservadas, restando configurados os requisitos do art. 312 do CPP, bem como do art. 313, I, do mesmo diploma legal.

Não há, portanto, que se falar em
ausência de contemporaneidade
à decretação e manutenção da medida cautelar, pois devidamente demonstrados o risco à ordem pública e a efetiva necessidade de assegurar a instrução processual, sendo pertinente ressaltar que a análise da contemporaneidade da medida não se limita à data do fato, mas se estão ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, o que efetivamente se observa no caso em apreço, onde o magistrado singular efetivamente demonstrou a existência de fatos atuais/contemporâneos que justificam a manutenção da medida.

Nas palavras do doutrinador Norberto Avena, (Processo Penal, Ed. Método, 12ª edição, Pg. 1085):

“...a
‘contemporaneidade é condição que tem sentido de atualidade entre o momento da decisão judicial que decretar a prisão preventiva e a situação caracterizadora de perigo concreto à ordem pública’. Para o festejado processualista, a constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente. Logo, é possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar.”

Ademais, o paciente foi preso em flagrante em 19 de janeiro do corrente ano e há relato de que é integrante de grupo criminoso, o que constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção do decreto preventivo, apresentando o feito trâmite regular, não havendo que se falar sequer em excesso de prazo à manutenção da custódia, restando igualmente evidenciado que o perigo que sua liberdade trará ao deslinde do feito ainda persiste. Restam, portanto, preenchidos os requisitos da prisão, não só em razão da gravidade do crime que é imputado ao paciente, como também pela presença de indícios de autoria e materialidade, além da real possibilidade de que em liberdade poderá voltar a delinquir, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS NOS AUTOS DE ORIGEM. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONCURSO DE AGENTES. APREENSÃO NO ATO FLAGRANCIAL DE REVÓLVERES FURTADOS DE SALA DE EMPRESA DE VIGILÂNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA Nº 52 TJCE. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS EM FAVOR DO SUPLICANTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA A AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA NO PRESENTE CASO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS. QUESTÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA SEQUER DIREITO SUBJETIVO À PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 . Na presente ação constitucional de habeas corpus, busca-se a soltura do paciente mediante a alegação de fundamentação inidônea no decreto prisional, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e possibilidade de substituição desta por cautelares diversas, com base nas condições favoráveis do suplicante. Subsidiariamente, a impetrante requer a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar. 2. No tocante à alegada ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, observa-se que a decisão está fundamentada em elementos vinculados à realidade, tendo a autoridade impetrada feito referência às circunstâncias fáticas justificadoras, notadamente pelo estado de perigo gerado pela liberdade do suplicante à garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. 2.1 O fumus comissi delicti está evidenciado diante dos depoimentos testemunhais, auto de apresentação e apreensão, bem como nas declarações do representante legal da empresa NORTE SEGURANÇA LTDA, atribuindo, de forma uníssona e coerente, a autoria delitiva ao paciente. 2.2 Em relação ao periculum libertatis, destaca-se a gravidade concreta da conduta supostamente empreendida pelo paciente e outro comparsa, revelada pela quantidade de armas e munições subtraídas da agência da Caixa Econômica Federal. Ademais, constata-se o risco concreto de reiteração delitiva, conforme consulta ao CANCUN, uma vez que o paciente possui duas ações penais em curso. Desse modo, faz-se necessário reconhecer a incidência da Súmula nº 52 do TJCE. 2.3 Ademais, as condições pessoais de JOÃO CARLOS GOMES DA COSTA não ensejam, por si sós, a revogação de sua prisão preventiva, considerando especialmente o risco concreto de reiteração delitiva. 2.4 Mostra-se necessária, portanto, a aplicação da medida extrema, objetivando a prisão do suplicante, que deve permanecer sob a custódia do Estado, a fim de propiciar uma maior segurança à sociedade, destacando-se o fato de que, no momento de sua prisão em flagrante, o paciente estava utilizando tornozeleira eletrônica, conforme fls. 26/27 dos autos de origem. 3. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, observa-se que ainda presentes e manifestos os elementos ensejadores da prisão preventiva, conforme anteriormente mencionado. 4. Por fim, o fato de o paciente possuir filhos menores de idade é uma questão que, por si só, não implica substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas nem por prisão domiciliar, não tendo sido comprovada a indispensabilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores. 5 . Ordem conhecida e denegada. (TJ-CE 0636940-67.2023.8 .06.0000 Fortaleza, Relator.: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2023)

Assim, havendo na decisão singular devida fundamentação às razões de decidir do magistrado e suficiente demonstração do risco que a liberdade do paciente trará à regular instrução processual, não há qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via mandamental, se mostrando a prisão preventiva necessária e adequada ao caso, já tendo neste sentido se manifestado a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. PERIGO COMUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das graves circunstâncias do caso concreto (modus operandi) e do fundado risco de reiteração delitiva. 3. O agravante, reincidente, teria tentado ceifar a vida da vítima, mediante golpes de faca na região da cabeça do ofendido, causando-lhe graves lesões, não se consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade. 4. A prisão preventiva também justifica-se diante do risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante é reincidente. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 833150 SP 2023/0215307-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2024)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art . 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3 . No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente) . 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Do que acostado aos autos se denota que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista a presença de indícios de autoria,
prova da materialidade e a prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública e da instrução processual,
não cabendo no caso outras medidas cautelares menos gravosas, como bem explicitado pelo magistrado singular em sua decisão, não sendo o
fato de possuir o paciente filhos menores suficiente à revogação da medida, principalmente quando a decisão pela custódia preventiva se mostra adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual, conforme nos orienta a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. EVIDENCIADA A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE A FUGA DO DISTRITO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art . 312 do CPP. III - In casu, a decisão que decretou a prisão preventiva da agravante encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, em razão do fundado receio de reiteração delitiva pois "responde por outras Ações Penais, inclusive, possui condenações pela prática de outros crimes, pelo que consta dos autos de sua certidão criminal, demonstrando, portanto, ser pessoa de alta periculosidade". Ademais, a agravante evadiu-se do distrito da culpa, nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. IV - O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela necessidade de garantia de aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 138825 PA 2020/0320505-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação e de contemporaneidade do decreto preventivo, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não são aptas a impedir que o paciente pratique novo delito ou deixe de ameaçar vítimas e testemunhas e, com sua conduta, cause empecilhos à ação penal e,
havendo nos autos elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública e a instrução processual e não se mostrando a decisão singular ilegal ou desproporcional, não há que ser concedida a ordem.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026